Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NULA. DESENTRANHAMENTO. INVIABILIDADE PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. Preliminar rejeitada.
2. A confissão extrajudicial realizada de livre e espontânea vontade, na presença de advogado contratado pelo próprio réu, na qual ambos leram e assinaram o termo de declaração, mostra-se regular, não havendo que se falar em nulidade e desentranhamento dos autos.
3. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelos réus, sendo coerente com os demais elementos de provas.
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os acusados concorreram eficazmente para a prática do delito em comento. Observa-se que os apelantes, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com violência física, um aparelho celular, pertencente à vítima.
5. Restando claro que o apelante tinha pleno domínio do fato e atuou como coautor do crime, impossível o reconhecimento de participação de menor importância.
6. O alcoolismo ou a utilização de qualquer substância entorpecente de forma voluntária, não justifica a inimputabilidade penal (artigo 26, caput, do Código Penal) ou a semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), porque não representa doença mental que torna o agente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.
7. A hipossuficiência do réu será ponderada apenas para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade. Caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.